Tribunal: TJDFT
Processo: 0703321-24.2023.8.07.0002
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
Ementa: Direito penal. Direito processual penal. Apelação criminal. Estupro de vulnerável. Parcial conhecimento do apelo. Mérito. Absolvição. Impossibilidade. Materialidade e autoria comprovadas. Dosimetria da pena. Manutenção. Modificação para o regime semiaberto. Impossibilidade. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A, caput), em contexto de violência doméstica e familiar contra criança e adolescente (artigos 5o e 7o da Lei no 11.340/2006, artigo 2°, I e II, da Lei no 14.344/2022 e art. 4°, inciso III, “a”, da Lei n° 13.431/2017). O apelante foi condenado a pena de reclusão, em regime inicial fechado.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível a absolvição por insuficiência de provas ou por atipicidade da conduta; (ii) saber se cabível a modificação para o regime semiaberto.
III. Razões de decidir
3. Deve ser parcialmente conhecido o recurso, pela ausência de interesse recursal, conforme dispõe o art. 577, parágrafo único, do Código de Processo Penal, bem como por inovação recursal.
4. Em crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima ostenta credibilidade especial, pois cometidos quase sempre sem a presença de testemunhas. No entanto, para amparar o édito condenatório devem ser declarações seguras, coerentes e confirmadas por outras provas, como ocorreu no presente caso.
5. O Superior Tribunal de Justiça definiu, no Tema Repetitivo no 1121, que, presente o dolo específico de satisfazer a lascívia, o crime de estupro de vulnerável resta caracterizado com a prática de ato libidinoso com menor de 14 anos, independentemente da ligeireza ou da superficialidade da conduta.
6. Inviável a modificação para o regime semiaberto dado o quantum da pena, superior a oito anos, nos termos do art. 33, § 2o, “a”, do CP.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. Verificadas ausência de interesse recursal e inovação recursal, recurso que deve ser parcialmente conhecido. 2. Em crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima ostenta credibilidade especial, mas deve ser firme e coerente, bem como confirmada por outras provas. 3. Presente o dolo específico de satisfazer a lascívia, resta caracterizado o crime de estupro de vulnerável com a prática de ato libidinoso com menor de 14 anos, independente da ligeireza ou superficialidade da conduta. 4. Inviável modificação para o regime semiaberto dado o quantum da pena”.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 217-A, caput. CPP, art. 386, III e VII; Lei no 11.340/2006, arts. 5o e 7o. Lei no 14.344/2022, artigo 2°, I e II; Lei n° 13.431/2017, art. 4°, inciso III, “a”.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 1.805.077/RJ, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 5a Turma, j. 28.10.2022; TJDFT, Acórdão no 1874348, Rel. Gislene Pinheiro, 1a Turma Criminal, j. 6.6.2024; TJDFT, Acórdão no 1899870, Rel. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 1.8.2024; Tema no 1121/STJ.